Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-49.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação do autor, de que deixou seu veículo com a ré para pintura no para-choque dianteiro e que o serviço não foi feito, além de ter sido devolvido o veículo sem diversos componentes. Oficina ré que afirmou que não presta serviço de pintura e

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente. Recurso do autor. Alegação do autor, de que deixou seu veículo com a ré para pintura no para-choque dianteiro e que o serviço não foi feito, além de ter sido devolvido o veículo sem diversos componentes. Oficina ré que afirmou que não presta serviço de pintura e que recebeu o veículo para a montagem do motor do automóvel. Controvertida a espécie de negócio, incumbia ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou. Incabível a inversão do ônus da prova, eis que não se divisa a impossibilidade de produção da prova do fato constitutivo do direito invocado pelo autor, além de ausência de verossimilhança do alegado na inicial. Litigância de má-fé. Condenação do autor. Impugnação. Rejeição. Autor que informou residir no Brasil e que estava desempregado, obtendo inicialmente o benefício da gratuidade da justiça. Benefício revogado, pois comprovado que o autor reside na Austrália com sua família. Omissão de fato relevante. Alteração da verdade dos fatos configurada. Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.